Tribunal: TJDFT
Processo: 0726504-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726504-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MACHADO DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LEILA BORGES BATISTA, GUILHERME AUGUSTO BORGES BATISTA, FERNANDA BORGES BATISTA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO MACHADO DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA - BRB e OUTROS, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Narra o autor/agravante que ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais em decorrência de estelionato sentimental, não tendo condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Salienta, em breve síntese, ser pessoa idosa, estando assoberbado de dívidas e empréstimos, inclusive, em consignação, comprometendo completamente seus proventos. Discorre sobre a relação amorosa com a requerida Leila e o suposto estelionato afetivo por ela praticado, destacando a instauração de inquérito policial, que se encontra em apuração, destacando os prejuízos causados. Entende que o comprometimento da renda mensal, bem como a observância do princípio da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, cabível a concessão da benesse ao agravante. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e assevera que é hipertenso, pré-diabético, não tendo se beneficiado dos empréstimos que comprometem sua renda integralmente, além de necessitar de medicamentos e cuidados de uso contínuo. Cita o art. 5o, LXXIV, da CF, o art. 99, § 2o da CPC e a Resolução no 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sustentando a insuficiência do parâmetro objetivo adotado pela Resolução para considerar a pessoa hipossuficiente. Esclarece que após o depósito em conta corrente sofre novos descontos, que lhe tiram a capacidade de sobrevivência e de arcar com qualquer ônus, considerando a remuneração mensal líquida recebida. Requer, seja concedida a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do art. 98 do CPC. Sem preparo, eis que a gratuidade é o objeto do presente agravo. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, importa ressaltar que a peça inicial do recurso se apresenta confusa e com informações contraditórias, uma hora afirmando cuidar-se de pessoa idosa com mais de 75 anos e, posteriormente, afirmando o agravante que possui 66 anos de idade. Para além das repetições de parágrafos e informações truncadas, não há fundamentação específica ou mesmo pedido para exame de pleito liminar. Todavia, em razão de tratar-se de gratuidade de justiça, procedo a análise da possibilidade de antecipação da tutela recursal, visto que interessa, desde logo, ao prosseguimento do feito na origem. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que o agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na hipótese, a benesse foi indeferida, com os seguintes fundamentos: Indefiro o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo autor, uma vez que, conforme se extrai da documentação de ID 199564040, aufere remuneração em valores suficientes para permitir que arque com as despesas do processo, sem qualquer prejuízo. O benefício em questão é direcionado àqueles que realmente não possuem qualquer possibilidade de “(...) pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)” (art. 98 do CPC). Portanto, a concessão da gratuidade depende da averiguação de que o pagamento das despesas processuais afetará a dignidade de quem pleiteia ou viabilidade da atividade econômica que realiza. Isso se dá em razão da atual sistemática do Código de Processo Civil (2015), o qual prevê a isenção das custas processuais àqueles que, de fato, necessitam, isto é, que não poderão demandar caso não sejam beneficiados com a gratuidade. No caso dos autos, verifica-se que a condição da parte requerente não condiz com a realidade daqueles que, de fato, fazem jus à gratuidade da justiça. É verdade que inexistem critérios objetivos para se perquirir a hipossuficiência financeira sustentada pelas partes, o que deve ser analisado caso a caso, sopesando-se as despesas indispensáveis em face dos rendimentos e o contexto patrimonial daquele que pleiteia a benesse. Mas no caso em tela resta evidente que a remuneração do autor é incondizente com a benesse pleiteada. Além disso, observa-se que o autor não cumpriu a contento a determinação de ID 196585009, deixando, injustificadamente, de apresentar todos os documentos solicitados. Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça ao autor e DETERMINO sua intimação para efetuar o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Não obstante as alegações contidas nas razões recursais, entendo que o decisum se mostra acertado, considerando a remuneração bruta percebida pelo agravante, a par da demonstração dos gastos com empréstimos e demais despesas. Com efeito, colhe-se da análise dos documentos fornecidos pelo agravante, que aufere quantia bruta superior à estabelecida no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Sublinho, por oportuno, que eventual descontrole financeiro não pode ser considerado, per si, como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. Conforme cópia do contracheque, observa-se que o agravante, policial militar aposentado, aufere rendimento bruto de R$9.628,50 (nove mil seiscentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), e líquido de R$7.332,84 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), considerados os descontos obrigatórios de "Contribuição Pensão Militar" (R$949,27 - novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e de "Imposto de Renda Aposentado/Pensionista" (R$1.346,39 -mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira. Logo, a ausência de comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante implica rejeição do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692715, 07401435220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, consoante se depreende da leitura conjunto do artigo 1o, §1o e §2o, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda (grifamos). Volvendo-se ao caso em análise, conforme comprovante de rendimento, (ID 199564040, autos originários), verifica-se que o agravante aufere o salário aproximado bruto de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou mesmo para a concessão antecipada da benesse. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar de antecipação da tutela recursal. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator